Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas das testemunhas e da vítima.
2. Não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, quando o réu subtraiu instrumentos de trabalho da vítima.
3. Em que pese o laudo pericial tenha sido inconclusivo, deve ser mantida a qualificadora da escalada, uma vez que o único meio de o réu entrar na residência era escalando um portão de 2,40 metros de altura, não havendo que falar em esforço comum.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Consoante dispõe a Súmula n. 511 do STJ, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
6. No caso, de rigor o reconhecimento do privilégio, pois no ano de 2022, quando praticado o crime de furto, o valor do salário-mínimo era R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e o valor do bem (um compressor para pintura) variava entre R$ 150,00 (cento e cinquenta) e R$ 900,00 (novecentos reais), assim, nota-se que o valor do bem subtraído não alcançaria o patamar de 1 (um) salário-mínimo.
7. Cabível a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pois, embora o réu possua maus antecedentes (uma condenação - fato ocorrido em 2007), ele não é reincidente e a pena é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
8. Recurso parcialmente provido.